Tribunal: TJES
Processo: 5002082-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002082-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPECIALIZED BRASIL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA e outros

APELADO: FELIPE MATOS PONCIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL DE ALTO VALOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO DA GARANTIA EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por fornecedoras de equipamento esportivo contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil pelo fornecimento de produto viciado, condenando-as à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. Alegaram cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica, inexistência de defeito, inaplicabilidade da garantia e desproporcionalidade dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização das fornecedoras; (iii) determinar o valor correto da indenização por danos materiais; (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juízo dispõe de elementos probatórios suficientes à formação da convicção, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a farta documentação juntada aos autos, especialmente os tickets de atendimento técnico e ordens de serviço, demonstram a existência e a recorrência dos vícios alegados.

4. A responsabilidade das fornecedoras está configurada, pois o produto apresentou vícios recorrentes logo após a aquisição, comprometendo sua funcionalidade e frustrando a legítima expectativa do consumidor. Nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, não sanado o vício no prazo legal, é direito do consumidor exigir a restituição da quantia paga.

5. Em casos como o dos autos, em que se verifica a ocorrência de vícios sucessivos em componentes essenciais, o entendimento dos Tribunais pátrios firmou-se no sentido do reconhecimento do direito à substituição por renovação da garantia a cada substituição do produto ou peça, conforme os princípios da Lei n. 8.078/90.

6. A indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor efetivamente comprovado da aquisição, sendo vedada a condenação com base em valores de mercado ou orçamentos de peças não adquiridas. Em observância ao art. 944 do CC, deve o consumidor restituir a bicicleta às fornecedoras para recomposição do equilíbrio patrimonial.

7. A sucessão de falhas técnicas em equipamento sofisticado, o desgaste emocional e a perda de tempo útil na tentativa de solução do vício superam os aborrecimentos cotidianos e caracterizam dano moral. A quantia arbitrada mostra-se proporcional à extensão do dano e adequada ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos documentos suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A renovação da garantia a cada substituição do produto com vício é aplicável aos bens duráveis, nos termos do art. 18 do CDC.

3. A indenização por danos materiais deve corresponder ao valor efetivamente pago pelo consumidor, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

4. A persistência de defeitos em equipamento de alto valor e a frustração de sua utilidade configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944; CPC, art. 370; CDC, arts. 6º, VI, 18, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Cível n. 71008034522, rel. Gláucia Dipp Dreher, 4ª Turma Recursal Cível, j. 19.10.2018, DJe 23.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda. e Blue Cycle & Fishing Distribuidora S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Felipe Matos Poncio, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 59.232,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00.

Nas razões recursais de id. 16589142, a apelante Specialized Brasil Comércio de Bicicletas Ltda. sustenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial técnica; b) o produto foi adquirido em programa de usados sem garantia contratual e com a garantia legal já expirada; c) ocorreu erro material no cálculo dos danos materiais, pois o valor pago foi de 35.000,00 reais; d) é indevida a condenação por peças não adquiridas; e e) não houve conduta ilícita ou abalo moral indenizável.

Nas razões recursais de id. 16589145, a apelante Blue Cycle & Fishing Distribuidora S/A sustenta, em síntese, que: a) ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de perícia para atestar a inexistência de vício; b) as reclamações administrativas foram resolvidas no prazo legal; c) a restituição deve se limitar ao valor de 35.000,00 reais constante na nota fiscal; d) o apelado deve devolver a bicicleta para evitar o enriquecimento sem causa; e e) não há comprovação de prejuízos alegados.

Contrarrazões apresentadas no id. 16589151, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, a existência de responsabilidade das recorrentes e a adequação dos valores de indenização por danos materiais e morais.

PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

As apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o indeferimento da prova pericial técnica impediu a elucidação da controvérsia. Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

O magistrado, como destinatário da prova, possui o poder de indeferir diligências inúteis, conforme o art. 370 do CPC. No caso vertente, a prova técnica não era necessária, uma vez que os documentos colacionados aos autos, em especial os tickets de serviço detalhados, evidenciam os vícios alegados pelo recorrido, estando claramente relacionados ao kit eletrônico. A farta prova documental, incluindo ordens de serviço e comunicações com a fabricante, permitiu a convicção do juízo sem a necessidade de dilação probatória especializada.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, não há que se falar em inexistência de garantia.

Ao que se extrai dos autos, o produto foi adquirido pelo recorrido após um período de teste feito por ele próprio, sendo que as falhas se manifestaram apenas dois dias após a formalização da compra. Houve observância ao prazo de garantia legal, tratando-se de defeito recorrente que compromete a finalidade do bem durável.

Em casos como o dos autos, em que se verifica a ocorrência de vícios sucessivos em componentes essenciais, o entendimento dos Tribunais pátrios firmou-se no sentido do reconhecimento do direito à substituição por renovação da garantia a cada substituição do produto ou peça, conforme os princípios da Lei n. 8.078/90.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÂMERA GOPRO HERO 4, COM 02 ANOS DE GARANTIA. PRODUTO DEFEITUOSO E SUBSTITUÍDO DUAS VEZES POR NOVO . PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. NEGATIVA NA TERCEIRA VEZ, QUE APRESENTOU DEFEITO POR DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO POR RENOVAÇÃO DA GARANTIA A CADA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO ART . 18, §§ 1º E 3º, CDC. DANOS MORAIS, EXCEPCIONALMENTE, CONFIGURADOS. DIVERSAS VIAGENS, SEM REGISTROS FOTOGRÁFICOS, POR DEFEITO PERSISTENTE NO PRODUTO. QUANTUM FIXADO EM R$3 .000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008034522, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/10/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008034522 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 19/10/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)

Além disso, o fato de o produto ser oriundo de programa promocional não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor, sendo aplicável ao caso a garantia legalmente prevista.

A prova da existência de vício de qualidade no produto é inequívoca e encontra-se robustamente documentada pelos tickets de atendimento técnico colacionados aos autos. O registro de número 10731, aberto em 21 de novembro de 2018, demonstra que apenas dois dias após a compra, realizada em 19 de novembro de 2018, a bateria do grupo eletrônico já apresentava falhas de funcionamento. Posteriormente, o ticket de número 14131, datado de 15 de julho de 2019, revela a reincidência do defeito, registrando que a peça não segurava carga e que a falha havia se estendido para todo o grupo eletrônico Shimano Ultegra Di2. A persistência da inadequação do bem é confirmada pelo ticket de número 17078, de 23 de janeiro de 2020, no qual se relata que o sistema parou de funcionar subitamente no início de um treino. Essas sucessivas intercorrências técnicas comprovam que o vício não foi sanado de forma definitiva pelas fornecedoras no prazo legal, autorizando o consumidor a exigir a restituição da quantia paga, com amparo no art. 18, §1º, II, da Lei n. 8.078/90.

Quanto aos danos materiais, a sentença deve ser reformada.

De fato, como alegam as recorrentes, a indenização deve se limitar ao valor efetivamente pago pelo recorrente, a saber, 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme comprova a nota fiscal de id. 11716555. A condenação sobre o valor de tabela e sobre orçamentos de peças não adquiridas configura enriquecimento sem causa.

Além disso, a reparação deve medir-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC, de forma que, para restabelecer o equilíbrio contratual, deve o recorrido proceder à devolução da bicicleta às fornecedoras, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, o reconhecimento dos danos morais, cuja indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido. A sucessão de falhas técnicas em equipamento de alto custo, destinado ao uso esportivo, e a perda de tempo útil do consumidor para tentar solucionar o problema gerado pelas ora recorrente, inquestionavelmente, configuram abalo moral que supera o mero infortúnio cotidiano.

A quantia arbitrada, por sua vez, guarda consonância com o caráter pedagógico da indenização, refletindo valor que, a um só tempo, serve para desestimular a reiteração da conduta pelas apelantes, sem importar em enriquecimento ilícito do apelado, que despendeu elevada quantia na aquisição de equipamento que acreditava possuir uma tecnologia avançada e especial.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e a eles dou parcial provimento
para limitar a indenização por danos materiais ao valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde a compra do bem e juros desde a citação, pela Taxa Selic, e determinar, ainda, que o recorrido devolva a bicicleta às apelantes no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento do crédito.

É como voto.